Tribunal: TJES
Processo: 5008023-23.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008023-23.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEMIRO ALVES

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. FINANCIAMENTO DE IOF. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, para reconhecer a abusividade da cobrança de seguro prestamista por venda casada e determinar a sua restituição simples, insurgindo-se o consumidor para requerer a nulidade por cerceamento de defesa e a reforma do julgado quanto aos juros, capitalização, tarifa de cadastro, IOF, repetição em dobro e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 7 questões em discussão: (i) preliminarmente, definir se o julgamento antecipado da lide sem perícia contábil gera cerceamento de defesa; (ii) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva frente à média de mercado; (iii) aferir a validade da cobrança de tarifa de cadastro; (iv) estabelecer a licitude do financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); (v) determinar se a restituição do seguro prestamista deve ocorrer em dobro; e (vi) avaliar o cabimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa se a matéria controvertida for eminentemente de direito e o feito estiver devidamente instruído com prova documental.

4. O Poder Judiciário considera abusivas as taxas de juros remuneratórios apenas quando pactuadas em percentual superior a 50% da taxa média praticada pelo mercado e divulgada pelo Banco Central para o período correspondente.

5. A cobrança da tarifa de cadastro mostra-se válida quando expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada no início do relacionamento e em montante que não configure onerosidade excessiva.

6. As partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

7. A repetição em dobro do indébito nas relações de consumo pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza volitiva, aplicando-se às cobranças realizadas após 30/03/2021 por força de modulação de efeitos do Superior Tribunal de Justiça.

8. Não restou demonstrado desdobramento extraordinário ou gravame concreto à subsistência do consumidor para justificar a indenização por danos morais em decorrência da cobrança de seguro prestamista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, and 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, 370, 1.010, and 1.013, § 1º; MP nº 1.963-17/2000; Resolução-CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.412.119/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024; STJ, REsp nº 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, EAREsp nº 676.608, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmulas nº 539, 541, and 566; STJ, Temas Repetitivos nº 621 and 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada argui preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais do apelante não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes da petição inicial.

Nada obstante, ao revés do alegado, das razões recursais é possível depreender, com precisão, o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado, não havendo cogitar-se da suposta violação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023)

Com efeito, no presente caso, o apelante deduz pedido de reforma da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, o que indica escorreita observância ao disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
VALDEMIRO ALVES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares, que, nos autos da “
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais
” ajuizada em face de
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tão somente para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista por configurar venda casada, condenando a apelada a restituir de forma simples os valores pagos a esse título, sob o fundamento de que a instituição financeira ré não demonstrou que foi dada ao consumidor a liberdade de contratar a cobertura securitária com outra entidade, restando caracterizada a prática abusiva prevista no art. 39, I, do CDC.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, haja vista a ausência de produção de prova pericial contábil, indispensável para demonstrar a prática de anatocismo e a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado;
(ii)
o juízo de primeiro grau equivocou-se ao reputar legal a cobrança da Tarifa de Cadastro (R$ 980,00), a qual se mostra manifestamente abusiva e desproporcional;
(iii)
restou indevidamente chancelado o financiamento do IOF, cuja incidência onerou excessivamente o pacto;
(iv)
a devolução dos montantes pagos a maior deve ocorrer em dobro, porquanto evidenciada a má-fé na cobrança dos encargos nulos;
(v)
é devida indenização por danos morais diante do abalo extrapatrimonial sofrido.

1. Cerceamento de Defesa.

De início, no que tange à alegação de
cerceamento de defesa
, o apelante alega que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial contábil, tida como imprescindível para a comprovação da prática de anatocismo e da alegada abusividade na cobrança de juros remuneratórios.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar, uma vez que, consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não consubstancia cerceamento de defesa se presente alguma das hipóteses previstas no art. 355 e incisos, do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

A respeito do tema, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

No caso vertente, a lide versa sobre a revisão de cláusulas insertas em contrato de financiamento de veículo, revelando-se matéria eminentemente de direito e comprovável por meio da via documental, tanto que o próprio autor já acostou à sua inicial, no id. 18481485, um “Parecer Contábil - Parecer Técnico”.

Ademais, é remansoso o entendimento de que a aferição de eventual abusividade de tarifas bancárias e dos juros lançados no contrato de financiamento prescindem de dilação probatória, visto se tratar matéria unicamente de direito, razão pela qual
não há falar em cerceamento de defesa
, valendo conferir a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA SEQUER REQUERIDA OPORTUNAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes. 2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira.
Matérias submetidas às teses já sedimentadas pelo c.STJ e de força vinculante, as quais ampararam a sentença. 3. Intimada a requerente para especificar as provas que pretendia produzir, sequer requereu a produção de prova pericial, mas somente pela desnecessária juntada da via original do contrato. 4. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0007462-20.2012.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 19.12.2023)

Assim, sendo o magistrado o destinatário final da prova (art. 370 do CPC), cumpre-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, não havendo se falar em nulidade.

2. Juros Remuneratórios e Capitalização.

Relativamente aos
juros remuneratórios
, fundamenta-se a abusividade sob o argumento de que a taxa aplicada ao contrato (20,07% ao ano) desborda da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período correspondente.

Conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça, são
consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado
(Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024),
o que não se vislumbra no caso concreto.

No caso, observa-se que as taxas de juros pactuadas no contrato são de 1,54% ao mês e 20,07% ao ano, as quais são muito próximas àquelas divulgadas pelo BACEN como média de mercado (séries 25471 e 20749) para o mês de março/2021, que são, respectivamente, 1,58% ao mês e 20,64% ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Diante disso, não há qualquer abusividade nas taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato objeto da controvérsia.

Em relação à

alegada abusividade da cobrança de juros capitalizados
, destaque-se que a
capitalização

dos juros é admitida nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, desde que esteja expressamente pactuada, sendo cediço, ademais, que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança dos juros capitalizados.

A propósito, eis o entendimento sumulado do c. STJ:

Súmula 539 do STJ
: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 do STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Na hipótese dos autos, a taxa de juros anual prevista no contrato (20,07%) é superior ao duodécuplo da mensal (1,54%), razão pela qual inexiste abusividade na cobrança dos juros capitalizados, que se reputam pactuados de forma legítima.

3. Tarifa de cadastro e IOF.

Em relação à cobrança de
tarifa de cadastro
, o c. STJ fixou tese no sentido ser “
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (STJ, Segunda Seção, REsp no 1.255.573/RS, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Inclusive, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula no 566: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Na mesma linha, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE EM HAVENDO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE – COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DESCORTINADO – TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE CULPA INESCUSÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, máxime por se tratar da parte hipossuficiente na relação de consumo, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira. 2)
A validade da tarifa de cadastro foi reconhecida em tais julgados, por estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que resultou na edição da Súmula no 566/STJ, segundo a qual “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe de 29/02/2016).
3) Por se tratar de contrato celebrado no dia 23/04/2010, isto é, posteriormente ao início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, deve ser considerada legítima a cobrança da tarifa de cadastro, cujo valor (R$ 509,00), corresponde a cerca de 2% do preço do bem financiado (R$ 22.900,00), não deve ser tido por excessivo. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019896- 66.2012.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/09/2023)

Assim, a cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 980,00 (id. 18481498), não se afigura abusiva, na medida em que expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre o apelante e a apelada, estando, ademais, em valor que não evidencia onerosidade excessiva, por representar apenas 5,2% do valor total financiado.

No que se refere ao
IOF
, o c. STJ, na apreciação do Tema Repetitivo n. 621, firmou o entendimento segundo o qual “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”

Nesse contexto, forçoso convir que a sentença não merece retoques neste particular, uma vez ser possível o repasse do custo do IOF ao consumidor, que ficará sujeito aos mesmos encargos contratuais.

4. Repetição em dobro.

Quanto à pretendida
repetição em dobro
, não é demais reeditar a necessidade de observância, aqui, do comando inserto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

A repetição em dobro, na hipótese legal em comento,
conforme entendimento antes prevalecente na 2ª Seção do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "
pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
" (Resp 1.199.273-SP).

Nada obstante, quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº 676608, em 30.03.21, a Corte Especial daquele Tribunal Superior fixou a tese no sentido de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
.
"

Sob essa perspectiva,
para fins da devolução em dobro de que trata o suso mencionado parágrafo único do art. 42 do CDC, irrelevante é a natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu azo à cobrança indevida em desfavor do consumidor.

Oportuno destacar, outrossim, que, por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que
ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021
,
in litteris
:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

Deste modo, mormente pelo fato de o vencimento da primeira parcela ter se dado em 01/04/2021 (id. 18481498), a restituição daquilo que foi cobrado indevidamente - qual seja, o seguro prestamista, no valor de
R$ 768,90
- dar-se-á de forma dobrada.

5. Danos morais.

Concernente ao pleito de reforma do capítulo que julgou improcedente a
indenização por danos morais
, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, com o desprovimento das teses recursais atinentes aos juros remuneratórios, capitalização, tarifa de cadastro e IOF, o único valor remanescente como indevido cinge-se ao seguro prestamista (R$ 768,90), cuja ilegalidade decorrente de venda casada restou reconhecida na sentença.

Nada obstante, em que pese a natureza indevida de referida cobrança, verifica-se que o autor não logrou demonstrar nenhum desdobramento excepcional ou gravame extraordinário decorrente do desconto de R$ 768,90 ou de desfalque à sua subsistência, sendo forçoso
concluir, tal como registrado na sentença recorrida, que o fato se enquadra como mero aborrecimento, impassível de gerar o dever de indenizar.

6. Conclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista (R$ 768,90) ocorra na forma dobrada, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, ante o parcial provimento dado ao recurso (Tema 1.059/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)